Tribunal: STF
Processo: RE 1317537
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 21-22, Doc. 15):
    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO. MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO. DOLO. DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
    1. Não ocorreu a prescrição, tendo em vista que o mandato do ex-prefeito terminou em 31/12/2008, e a presente demanda foi ajuizada no dia 24/01/2013, portanto, antes de esgotado o prazo quinquenal (artigo 23, I, da Lei 8.429/92). Ainda que considerada a data do aditamento em 10/05/2013, não há que se falar em prescrição.
    2. Em se tratando de ação de improbidade administrativa, o curso da prescrição é interrompido com o mero ajuizamento da ação e não da ocorrência da citação válida. - Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
    3. O simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, in casu, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ainda que a União não tenha manifestado interesse em integrar a lide. - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional Federal.
    4. Quanto à aplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos, o Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento da Reclamação n. 2.138, decidiu especificamente pela inaplicabilidade da referida Lei em relação a Ministro de Estado. Assim, o entendimento fixado nesse julgado não se aplica aos ex-prefeitos, que possuem situação jurídica diversa daqueles, tendo efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora apelante.
    5. Ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante teve a oportunidade de participar da produção da prova questionada, conforme se verifica da Notificação TCE, de 07/07/2006, e Ofício n. 0962/2006, lavrado pela Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, bem assim os ofícios expedidos pelo apelante à Caixa e ao MDA, em novembro de 2006, apresentando explicações da obra, tais como medição, licença ambiental, preço e instalações.
    6. Em razão de sua natureza inquisitorial, o inquérito civil público é procedimento facultativo, meramente informativo, e tem o contraditório diferido, no qual as provas nele produzidas tem valor relativo, que, porém, somente poderão ser afastadas pela superveniência de contraprova de hierarquia superior, produzida sob o crivo do contraditório.
    7. Buscando verificar a correta aplicação das referidas verbas públicas, a CGU empreendeu vistoria in loco, entre 13 a 17 de julho de 2009, o que resultou no Relatório de Demandas Especiais n. 00190.3674/2007-91 onde constou a ocorrência de diversos ilícitos. Na data da realização da inspeção encontrava-se com as obras abandonadas em estado de deterioração causado pela ação do tempo e pelo vandalismo.
    8. O apelante foi o responsável pela liberação da maior parte dos recursos gastos com a obra objeto do contrato de repasse. Ademais, ao verificar que todo o valor repassado já tinha sido gasto, esse promoveu novo certame licitatório para a conclusão dos serviços que já haviam sido contratados em 2001.
    9. O dolo na conduta do apelante resulta do descaso no trato com a coisa pública, deixando de velar pela estrita observância da legalidade dos atos no que tange à execução contratual e financeira, restando patente sua atuação dolosa pautada pelo mal planejamento, tendo as obras sido marcadas pela ausência de critérios e cuidados, não se preocupando com aspectos básicos, como autorização ambiental e sanitária que não foram diligenciados em tempo e modo oportuno, em desrespeito ao contribuinte. Ademais, a participação direta do apelado nas imputações que lhes são feitas na inicial, e a condição de ordenador de despesas como ocupante do cargo máximo da Administração municipal não deixam dúvidas quanto à consciência de sua atuação.
    10. Foi fixado o valor da multa civil no equivalente a uma vez o valor do dano causado ao erário R$ 122.507,81 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e sete reais e oitenta e um centavos), o que tenho como razoável e proporcional à conduta do apelante, e estritamente dentro do parâmetro legal que permite a imposição de multa civil de até duas vezes o valor do dano causado ao erário. Quanto às demais sanções aplicadas (ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, verifica-se que aplicadas em conformidade com o previsto no art. 12 da Lei 8.429/92, mostrando-se razoáveis e proporcionais aos atos de improbidade praticados pelo requerido, principalmente tendo em conta que onde cabia gradação, o MM. Juiz a quo fixou-as no seu patamar mínimo previsto.
    11. Recurso de apelação desprovido.” (grifo nosso)
    No apelo extremo (fls. 52-72, Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, alega-se violação aos arts. 109, I; e 5º, II e XXXV, da Constituição. Em suma, a parte recorrente defende a incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que o fato de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo da ação não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, tendo em vista tratar-se de competência absoluta ratione personae, limitada àqueles expressamente indicados no inciso I do artigo 109 da Carta Magna. Assevera a inaplicabilidade da lei de improbidade administrativa aos prefeitos, na condição de agentes políticos, destacando, ainda, que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 576.
    Em juízo de admissibilidade, o TRF1 inadmitiu o RE quanto ao Tema 576 e o admitiu relativamente às demais questões (fl. 105, Doc. 15).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente ação, considerando o ingresso do Ministério Público Federal no polo ativo. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 12-13, Doc. 15): 
    “No caso, o MUNICÍPIO DE TREMEDAL/BA ajuizou ação de improbidade administrativa com o fim de apurar as irregularidades cometidas na execução do Contrato de Repasse n. 0126547-56, que tinha por objeto a instalação de um matadouro, bem como o treinamento de mão de obra. Posteriormente o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL emendou a inicial para ampliar o escopo para incluir dentre os fatos a malversação dos recursos públicos e o prejuízo ao erário. 
    Com efeito, o simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, in casu, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ainda que a União não tenha manifestado interesse em integrar a lide. 
    Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Rejeito, pois, as preliminares de incompetência da Justiça Federal para julgar e processar a presente ação de improbidade administrativa.”
    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (RE 822816 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 14-06-2016 PUBLIC 15-06-2016)”
    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido.
    (RE 228955, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2000, DJ 24-03-2000 PP-00070 EMENT VOL-01984-04 PP-00842 REPUBLICAÇÃO: DJ 14-04-2000 PP-00056 RTJ VOL-00172-03 PP-00992)”
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932.074 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/03/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente